Tribunal: TJMT
Processo: 1018074-73.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018074-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), GEAN CARLOS SILVA MORAIS - CPF: 082.984.031-18 (PACIENTE), Excelentissima juiza de direito da 7 vara criminal cuiaba (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WANCLEYTON MARCIO MORAES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (IMPETRANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE –
1.

DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA -
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA -SUBIDA QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 25 DA TCCR/TJMT – REFORÇO ARGUMENTATIVO - HISTÓRICO DESFAVORÁVEL DO PACIENTE QUE INDICA A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA
-
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2. PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
–
PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA ADOTADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciada no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, evidenciada pela subida quantidade de MACONHA apreendida em seu poder, tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Outrossim, apenas à título de reforço argumentativo, não há como desconsiderar que, além do processo em que decretada a medida segregatícia ora vergastada, o paciente ostenta outras anotações criminais em seu desfavor, a indicar que, a despeito da pouca idade, o favorecido nessa ordem possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, a exigir que seja mantido em cárcere provisório como forma de resguardar o corpo social; valendo acrescentar, nesse ponto, que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, embora não se permita à instância superior, em sede de
habeas corpus
, acrescer fundamentos para suprir qualquer vício contido na decisão do juízo
a quo
, a fim de convalidar a prisão preventiva decretada, é perfeitamente válido o mero reforço argumentativo que não altera substancialmente o decreto originário da custódia (
vide
HC 124381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).

3.

Em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação de dignidade constitucional.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.ª MARINEY FÁTIMA NEVES

PACIENTE:

GEAN CARLOS SILVA MORAIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.º 1013402-90.2021.811.0042 (IP n.º 1014054-10.2021.811.0042), em que
investigado
pela prática, em tese, dos crimes descritos no
art. 33,
caput
e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06
.

De início, a subscritora do
writ
narra brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
14/09/2021
e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública pela MM.ª Juíza Plantonista; nada obstante seja um
jovem de 18 (dezoito) anos
,
primário
e tenha
confessado espontaneamente sua participação no ilícito
.

Nessa esteira, a impetrante defende a
ilegalidade
da prisão preventiva experimentada pelo paciente, sob o viés da
carência de motivação idônea
, porquanto assevera que a d. autoridade tida por coatora assenta a necessidade da cautelar extremada para salvaguarda da ordem pública na simples menção aos requisitos legais, mas sem concatena-los com as circunstâncias do caso concreto, limitando-se a apontar a
gravidade abstrata
do narcotráfico, a
suposta periculosidade
do paciente e a
presunção de que, em liberdade, o favorecido nessa ordem voltará a delinquir
; argumentos “inquisitórios e irrefutáveis” que, além de não se prestarem a justificar a manutenção do ergástulo,
violam os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.

Outrossim, invoca o
caráter excepcional
da prisão preventiva e aduz
en passant

que a imposição da medida mais gravosa se revela desproporcional à solução de mérito da ação penal eventualmente instaurada, notadamente porque as peculiaridades fáticas, assomadas às
condições pessoais do agente
– que é primário, menor de 21 anos, com endereço fixo e que confessou a prática delitiva - indicam que não se trata de sujeito perigoso; portanto, ainda que venha a ser condenado em 1ª instância, provavelmente não será submetido à pena privativa de liberdade, de modo que mantê-lo provisoriamente preso configura evidente
violação ao princípio da proporcionalidade
.

Forte em tais argumentos, requer

a concessão
in limine
da presente ação constitucional, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura; ao que agrega pleito subsidiário de substituição do claustro provisório por “uma ou mais” medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. E,
no mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A exordial do
habeas corpus
veio instruída com a documentação eletrônica registrada sob o ID 104826478.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 105230969) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 107074457 e ss.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 107294488).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que o ora paciente
GEAN CARLOS SILVA MORAIS
foi preso em flagrante delito no dia
14/09/2021
por supostamente praticar, juntamente com seu comparsa
Wancleyton Marcio Moares da Silva
, os crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

Submetidos à audiência de custódia na mesma data,
Wancleyton Marcio Moares da Silva
foi agraciado com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas; ao passo que o favorecido nessa ordem teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à bem da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar o mérito do
writ
.

1. Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva:

Analisando detidamente o caderno processual eletrônico, verifico que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e apenadas com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, tais como o boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial e os depoimentos colhidos na repartição policial (ID 104826478, p. 24); o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

A propósito, ressalto que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E quanto ao
periculum libertatis
, como bem pontuado pelo d. juízo tido por coator em seus pronunciamentos, verifico que restou evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
dos crimes, evidenciada pela subida
quantidade
de narcóticos apreendidos na posse do increpado, o que demonstra uma maior reprovabilidade das condutas imputadas e justifica a imposição da medida de exceção.

Com efeito, ressai do Boletim de Ocorrência n.º 2021.237167 (ID 104826478, p. 90/93) que, por volta das
23h00min
do dia
13/09/2021
, uma equipe da Polícia Militar trafegava pela Avenida Historiador Rubens de Mendonça, quando avistou
GEAN CARLOS SILVA MORAIS
pilotando uma motocicleta em alta velocidade; e, diante das fundadas suspeitas de que o sujeito estaria portando algo de ilícito, os agentes de segurança pública decidiram realizar o acompanhamento do ciclomotor.

Todavia, ao notar a aproximação da viatura policial, o suspeito teria abandonado sua motocicleta e uma mochila nas imediações de um posto de combustível, e foragido do local a pé, tendo dispensado diversas porções de narcóticos e dinheiro em espécie ao longo dos quatro quarteirões percorridos antes de ser capturado pelos agentes de segurança pública.

Durante o procedimento de revista pessoal, foram encontradas, nas vestes íntimas do suspeito,
02 (duas) porções
de substância entorpecente análoga à
MACONHA [95,80g]
– psicotrópicos que
GEAN CARLOS
teria afirmado aos policiais que, em verdade, pertenciam a um terceiro, que estaria lhe aguardando em uma residência no bairro Residencial Ana Maria.

Em posse de tais informações, a guarnição deslocou até o endereço indicado e, chegando ao local, logrou em avistar
Wancleyton Marcio Moares da Silva
arremessando objetos por cima de um dos muros do imóvel; motivo pelo qual foi realizada a abordagem do suspeito e posterior busca domiciliar, ocasião em que apreendidos outros
08 (oito) tabletes
de substância entorpecente análoga à
MACONHA

[7,200g]
e a quantia de
R$455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais) em espécie
.

Portanto, à semelhança do externado pela d. autoridade judiciária de 1º grau, concluo que existem motivos concretos para que
GEAN CARLOS SILVA MORAIS
seja mantido em cárcere provisório, até mesmo porque, há muito a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a
diversidade, quantidade e natureza deletéria das drogas apreendidas
além de evidenciar a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada, indicam o
maior desvalor do delito de tráfico de drogas
e, por isso, justificam a prisão preventiva, a teor dos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a

quantidade
e a

diversidade

dos entorpecentes

encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato
,
podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
”
(STJ – AgRg no RHC 144.835/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021). Grifei.

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
”
(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, veja-se:

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Atrelado a isso, apenas a título de
reforço argumentativo
e sem o menor intuito de acrescer fundamentos às razoes de decidir expostas na decisão segregatícia vergastada, ressalto que em uma ligeira consulta ao sistema interno informatizado deste e. Tribunal de Justiça verifiquei que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora hostilizada,
GEAN CARLOS SILVA MORAIS
ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais em seu desfavor:

a)

Procedimento de Apuração de Ato Infracional n.º 1000924-53.2021.811.0041 (PJe)
, que responde pela suposta prática dos
atos infracionais
análogos aos crimes de
posse de entorpecentes

para consumo pessoal
e
falsa identidade
;

b)

Procedimento de Apuração de Ato Infracional n.º 0001604-23.2020.811.0063 (PJe)
, que responde pela suposta prática do
ato infracional
análogo ao crime de
roubo qualificado
(concurso de pessoas e emprego de arma de fogo);

c)

Procedimento de Apuração de Ato Infracional n.º 1001579-25.2021.811.0041 (PJe)
, que responde pela suposta prática de ato infracional análogo ao crime de
tráfico de drogas
.

À vista disso, infere-se que,
a despeito de ser um jovem de apenas 18 (dezoito) anos de idade
, o beneficiário deste
writ
aparenta possuir uma
predisposição ao cometimento de condutas ilícitas
, além de indicar uma espécie de certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso como forma de proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência – como, de fato, já o fez.

A propósito, há muito a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou o entendimento de que a aparente
contumácia delitiva do agente
- evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso - mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva.”

(vide: HC 127711, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219

DIVULG 26-09-2017

PUBLIC 27-09-2017)

“Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”
(vide: HC 677.072/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Friso, nesse aspecto, que, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, admitindo que, embora não se permita à instância superior, em sede de
habeas corpus
, acrescer fundamentos para suprir qualquer vício contido na decisão do juízo
a quo
, a fim de convalidar a prisão preventiva decretada, perfeitamente válido o mero reforço argumentativo que não altera substancialmente o decreto originário da custódia (
vide
HC 124381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).

Portanto, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente motivado, porquanto lastreado em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

E estando satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
impede-se considerar a possibilidade de substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade do increpado representa, mesmo porque
a substituição almejada encontra óbice no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a aplicação das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015; sendo irrelevante, nesse momento, o fato do paciente residir em endereço fixo no distrito da culpa e exercer labor lícito.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese defensiva de que o édito segregatício carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos art. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar que a
gravidade concreta dos delitos
perpetrados pelo paciente extrapola aquela ínsita aos tipos penais, notadamente porque apreendida uma
subida quantidade
de narcóticos em seu poder; o que, consoante entendimento das Cortes Superiores, revela um maior desvalor da conduta perpetrada e, atrelado ao histórico criminal desfavorável do paciente, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

2. Da alardeada desproporcionalidade da constrição cautelar:

Lado outro, quanto ao argumento de que a custódia provisória ora em análise se revela desproporcional à solução de mérito da ação penal eventualmente instaurada em primeira instância – e, por isso, ofensiva ao princípio da proporcionalidade; friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, este exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

Sobre o assunto, o c. Tribunal da Cidadania possui entendimento consolidado de que
"No que concerne à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)"
(AgRg no HC 681.870/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Em sendo assim, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço; de maneira que,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GEAN CARLOS SILVA MORAIS
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021